Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713295-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUGENIA DUARTE DA SILVA, ANDRE MARQUES PINHEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703096-87.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por Distrito Federal (id 149307190 dos autos originários). As alegações apresentadas por Distrito Federal, bem como a documentação juntada em id 45531930, não foram submetidas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se Distrito Federal para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Retifique-se a autuação dos presentes autos para que conste como agravados Maria Eugenia Duarte da Silva e André Marques Pinheiro Sociedade Individual de Advocacia, conforme registros dos autos originários. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator